Tribunal: STF
Processo: ADI 5591
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA N. 21/2006 À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PREVISÃO DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO A DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL POR CRIMES COMUNS E DE RESPONSABILIDADE: INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO DIRETA PROCEDENTE. 



    1. Na organização do Judiciário estadual as competências de seus órgãos são limitadas pelos princípios da Constituição da República. Ausência de fundamento constitucional de instituição de foro para estabelecer privilégios processuais. Princípio da igualdade. 



    2. Afronta ao inc. VII do art. 129 da Constituição da República, pelo qual o controle externo da atividade policial é função institucional do Ministério Público.



    3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar inconstitucional a expressão “o Delegado Geral da Polícia Civil” posta no inc. II do art. 74 da Constituição do Estado de São Paulo.